Tribunal: TJSP
Processo: 1030129-40.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenças
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: para apreciação da matéria relacionada a tributos municipais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para julgar demandas relativas a tributos municipais, como o ISSQN, cabe às Câmaras especializadas em Direito Tributário Municipal, conforme o art. 3o, II, da Resolução n. 623/2013 do TJSP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Reexame necessário não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das Câmaras especializadas em tributos municipais (14a, 15a ou 18a Câmaras de Direito Público).
Tese de julgamento:
A competência para julgamento de demandas relacionadas a tributos municipais é das Câmaras Especializadas, conforme disposto na Resolução n. 623/2013 do TJSP.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, I; CPC, art. 487, I; Lei no 12.016/09, art. 25; Resolução n. 623/2013 do TJSP, art. 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Remessa Necessária Cível n. 1074627-90.2023.8.26.0053; Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado; julgado em 15/08/2024; Remessa Necessária Cível n. 1058326-68.2023.8.26.0053; Rel. Des. Walter Barone; julgado em 26/6/2024, dentre outras.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1030129-40.2022.8.26.0053; Relator (a): Martin Vargas; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE ISSQN. INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA JULGADORA. REDISTRIBUIÇÃO A CÂMARA ESPECIALIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC, nos autos do mandado de segurança interposto contra ato do Secretário Municipal de Urbanismo e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE ISSQN. INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA JULGADORA. REDISTRIBUIÇÃO A CÂMARA ESPECIALIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC, nos autos do mandado de segurança interposto contra ato do Secretário Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) de São Paulo, questionando a exigência de quitação do ISSQN como condição para a expedição do "habite-se" de imóvel. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, dispensando a comprovação de quitação do tributo. O recurso foi interposto de ofício, sem manifestação das partes, sendo os autos remetidos ao Tribunal de Justiça para reexame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de quitação de ISSQN pode ser imposta como requisito para a expedição do "habite-se"; e (ii) determinar a competência do órgão julgador para apreciação da matéria relacionada a tributos municipais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para julgar demandas relativas a tributos municipais, como o ISSQN, cabe às Câmaras especializadas em Direito Tributário Municipal, conforme o art. 3o, II, da Resolução n. 623/2013 do TJSP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Reexame necessário não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das Câmaras especializadas em tributos municipais (14a, 15a ou 18a Câmaras de Direito Público).
Tese de julgamento:
A competência para julgamento de demandas relacionadas a tributos municipais é das Câmaras Especializadas, conforme disposto na Resolução n. 623/2013 do TJSP.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, I; CPC, art. 487, I; Lei no 12.016/09, art. 25; Resolução n. 623/2013 do TJSP, art. 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Remessa Necessária Cível n. 1074627-90.2023.8.26.0053; Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado; julgado em 15/08/2024; Remessa Necessária Cível n. 1058326-68.2023.8.26.0053; Rel. Des. Walter Barone; julgado em 26/6/2024, dentre outras.